Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO.
1. Não há perda do objeto da ação cominatória na hipótese de a cirurgia ocorrer em virtude de decisão que antecipou os efeitos da tutela vindicada.
2. Nos termos do que dispõe a Constituição Federal (art. 196), a saúde é direito de todos e dever do Estado, obrigando-se a garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros transtornos. A decisão judicial que determina a imediata observância de preceito constitucional não viola o princípio da isonomia.
3. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme estabelece o art. 381 do Código Civil e o entendimento cristalizado pela Súmula 421/STJ.
4. Recurso provido.